Tribunal: TJMT
Processo: 0003735-69.2017.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXECUÇÃO – ACORDO JUDICIAL –DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – FALHA NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO EXECUTADO - MANDADO RECEBIDO POR ASSESSOR JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PODERES PARA O ATO - VIOLAÇÃO AO ART. 75, III DO CPC - REPRESENTATIVIDADE JUDICIAL EXCLUSIVA DO PROCURADOR - PREVISÃO NA LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003735-69.2017.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANUZIA ARAUJO ALVES DE SOUZA SANTOS - CPF: 405.350.101-68 (RECORRIDO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRENTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021